Tribunal: TJDFT
Processo: 0714316-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714316-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: WISVAN HOOLL DA SILVA ADORNO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA - SICOOB EXECUTIVO contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0705325-94.2024.8.07.0003, indeferiu o pedido de consulta ao sistema SNIPER, nos seguintes termos (ID 229181967 do processo originário): “Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL promovida por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO em face de WISVAN HOOLL DA SILVA ADORNO. A execução decorre de Cédula de Crédito Bancário (ID 187324976). Compulsando os autos, verifico que diversas tentativas de localização de bens foram realizadas anteriormente, utilizando-se os sistemas SISBAJUD(Id. 194644701), com resultado infrutífero, INFOJUD (ID 194644703) e RENAJUD (ID 194644702). Posteriormente, houve satisfação parcial do crédito com a penhora, via sistema SISBAJUD, em 03/09/2024, da quantia de R$ 3.441,03, em conta de titularidade do executado, mantida na Caixa Econômica Federal (ID 211195798, pág. 2). Também foi penhorada, em 10/09/2024, a quantia de R$ 700,00 na conta mantida pelo executado na instituição financeira CEICOIN IP S.A. (ID 211195797, pág. 5). A decisão de ID 219739677, determinou a desconstituição parcial da penhora, com a liberação de R$ 3.441,03 (ID 211195798, pág. 2) em favor do executado, a qual já foi cumprida (ID 219977441) e a manutenção da penhora sobre a quantia de R$ 700,00 (ID 211195797, pág. 5), com transferência para conta de titularidade do exequente. A parte exequente agravou da decisão e no petitório de ID 228622679, requer a inclusão do executado no órgão de proteção de crédito, utilizando-se da ferramenta SERASAJUD, a expedição de mandado de livre penhora e avaliação de bens até o valor da dívida, a ser cumprido por Oficial de Justiça, e a realização da pesquisa de bens por meio do sistema SNIPER. DECIDO. Ciente da interposição do agravo de instrumento em face da decisão de ID 219739677. Mantenho a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos. A tutela recursal foi indeferida, não há relação de prejudicialidade, portanto, determino o prosseguimento da marcha processual. O artigo 782, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o magistrado determinar a inclusão do executado em cadastro de inadimplentes. No entanto, essa faculdade jurisdicional deve ser analisada com base em princípios e institutos do processo civil. Um dos princípios da jurisdição é o da secundariedade, que preconiza que a atuação do Poder Judiciário deve ser a última alternativa. Em complemento, há o instituto do interesse processual, que condiciona a atuação judicial à existência de efetiva necessidade e à utilidade do provimento jurisdicional. É notório que as pessoas físicas e jurídicas têm a capacidade de inscrever pessoas físicas e jurídicas em órgãos de restrição de crédito sem a intervenção do Estado. Dessa forma, a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes diretamente pelo Juízo, seja via expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC, seja via sistema SERASAJUD, representa a transferência ao Poder Judiciário de uma incumbência que é da própria parte. Além disso, impõe ao cartório a obrigação de acompanhamento para retirada imediata do nome do executado quando houver pagamento, conforme o artigo 782, parágrafo 4o, do CPC, sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade. A força de trabalho do Juízo deve ser destinada aos atos de constrição e restrições que fogem à possibilidade de realização pela própria parte. Os sistemas de inclusão e exclusão do nome de pessoas em cadastro de inadimplentes, notadamente SERASA, SPC e SCPC, são disponibilizados a todos os interessados mediante prévio cadastro, cabendo à parte interessada acompanhar os pagamentos que lhe são devidos judicialmente para a realização das baixas necessárias quando efetivada a quitação. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, via SERASAJUD ou qualquer outro meio, por ausência de interesse processual. Analisando o pedido, cumpre observar que a regra geral da impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem a residência, conforme prevê o art. 833, II, do Código de Processo Civil, tem por objetivo resguardar a dignidade da pessoa humana, assegurando que o devedor mantenha o mínimo existencial necessário para uma vida digna. A legislação processual civil brasileira é clara ao estabelecer que a penhora deve observar uma ordem preferencial, conforme dispõe o art. 835 do CPC, sendo que a penhora de bens móveis é autorizada secundariamente e deve ser realizada da forma menos gravosa ao executado, conforme art. 805 do CPC. Os bens que guarnecem a residência, em regra, se enquadram na hipótese de impenhorabilidade descrita nos artigos 833, inciso II, do CPC e 1o, parágrafo único, da Lei n.o 8.009/90. A existência de bens suntuosos, que escapem à proibição legal, é atípica, não podendo ser presumida a partir dos elementos constantes dos autos. No caso em apreço, a exequente não logrou demonstrar de forma inequívoca que os bens móveis que guarnecem a casa da executada são de elevado valor ou que ultrapassam as necessidades comuns de um médio padrão de vida. Assim, ausentes indícios mínimos da efetividade da referida medida, o indeferimento do pedido de penhora dos bens móveis que guarnecem a casa da executada é a medida adequada. Portanto, INDEFIRO o pedido de realização de diligência de penhora e avaliação, pois não verificada exceção à regra da impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem a casa (artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil). Em sede executiva, é fundamental a demonstração da relevância e eficácia do pedido para a realização de outras diligências atípicas na busca de bens a serem penhorados, a fim de não acarretar despesas inúteis ao erário com a movimentação desnecessária da máquina judiciária. Portanto, as medidas atípicas devem ser utilizadas de forma excepcional e subsidiária, ou seja, após o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa à disposição do exequente na localização de bens do executado. Dito isso, cumpre consignar que é responsabilidade da credora apresentar medidas judiciais que sejam eficazes para a satisfação de seu crédito. A legislação processual impõe ao exequente o ônus de viabilizar a localização de bens do executado, não devendo tal encargo ser transferido ao Poder Judiciário. Quanto à busca no sistema SNIPER, este Juízo já realizou diversas pesquisas em outros processos e concluiu que o sistema possui mínima efetividade quando se trata de pessoa física com baixa incidência patrimonial. A pesquisa no sistema consiste, basicamente, na busca de outros processos em que a pessoa é parte, além de buscas no portal da transparência da Controladoria-Geral da União, visando identificar eventual recebimento de prestações/auxílios. Veja-se que a busca por outros processos em que o executado possa ser credor já é uma medida que o próprio exequente pode realizar, bastando a consulta ao Sistema PJe. Do mesmo modo, o Portal da Transparência da CGU é público, não necessitando de intervenção do Judiciário. Nesse contexto, percebo que o sistema SNIPER tem mais utilidade para a busca de informações de pessoas jurídicas de grande porte, como sócios, outras empresas do mesmo grupo, etc. Todavia, em se tratando de pessoa física, como na hipótese, a medida se revela ineficaz. Esse entendimento é corroborado por este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SNIPER PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS EM NOME DO DEVEDOR PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. INDEFERIMENTO. CARÁTER COMPLEMENTAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não tendo o agravante envidado esforços para também localizar bens penhoráveis, permanecendo inerte em tal mister, inviável desconstruir o que foi definido na decisão agravada no sentido que o Juízo já prestou o auxílio ao credor na busca de bens, já que todas as diligências até aqui efetivas para localização de bens dos devedores foram do Juízo. 2. Como destacado pela decisão agravada, nenhum indicativo de que a pesquisa ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) possa apresentar resultado diferente daqueles das consultas de ativos anteriormente efetivadas pelo SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD. 3. Considerando a fase ainda de implantação do SNIPER e também o fato de que o agravante ainda não efetivou qualquer diligência para localização de bens a serem penhorados, correto o indeferimento do pedido nos termos da decisão de origem. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-DF 07353212020228070000 1678771, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 15/03/2023, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 30/03/2023) Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de pesquisa ao sistema SNIPER. Cientifique-se o exequente. Prazo: 2 dias. Nada mais sendo requerido, para assegurar ao credor prazo suficiente para a localização de bens do devedor, SUSPENDO o processo pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual também se suspenderá a fluência do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do § 1o do art. 921 do CPC. Determino a remessa do processo ao arquivo provisório, a fim de que se aguarde o transcurso do prazo de suspensão. Enquanto o processo estiver suspenso, não serão praticados atos processuais (art. 923 do CPC). Todavia, se o credor não quiser dispor do prazo de 1 ano de suspensão para a realização de suas pesquisas, poderá impulsionar o processo para a realização de outras diligências, mas a partir do protocolo do seu requerimento será iniciada a contagem do prazo prescricional, que já se interrompeu com a penhora, em 03/09/2024. Ressalte-se que, conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931 /2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra , que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida”. Em suas razões recursais (ID 70767097), Afirma que já foram realizadas diversas diligências infrutíferas na busca de patrimônio em nome do devedor. Alega que é cabível a penhora de eventuais bens que se encontram na residência do devedor. Defende que a consulta ao sistema SNIPER é medida cabível. Menciona que o sistema SNIPER foi desenvolvido pelo CNJ para aumentar a efetividade dos processos executivos, realizando um cruzamento de dados. Alega que referido sistema permite uma investigação patrimonial precisa, rápida e segura. Argumenta, em síntese, que é direito do credor buscar as informações acerca da existência de bens passíveis de penhora. Defende que deve ser aplicado o princípio da cooperação. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para realizar a consulta ao sistema SNIPER e para determinar a penhora de bens que guarnecem a residência do devedor. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 70768544). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), segundo consulta ao sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, constitui “solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)” (disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/ ). Segundo informado pelo CNJ, a nova ferramenta de pesquisa é voltada, sobretudo, para a resolução de execuções e cumprimentos de sentença, quando há dificuldade de localização de bens em nome do devedor. O Sistema SNIPER realiza o cruzamento de dados e informações constantes em diferentes bases de dados, permitindo uma ágil e eficiente identificação de relações de interesses para processos judiciais. Depreende-se, em juízo de cognição sumária, que o Sistema SNIPER é ferramenta lançada pelo CNJ visando à resolução de uns dos entraves mais comuns dos processos executivos cíveis, qual seja, a localização de bens em nome de devedores. No próprio site do CNJ consta que “A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos". Ora, o novo sistema foi implementado justamente visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de efetivar o princípio da cooperação. Pondera-se, ainda, que conforme consta no site do CNJ, o cadastro é acessível a qualquer magistrado do país. Nesse contexto, em juízo perfunctório, entendo que é cabível a consulta ao sistema SNIPER. Do mesmo modo, entendo, em juízo de cognição sumária, que é cabível o pedido de expedição de mandado para penhora de bens que guarnecem a residência do devedor. Com efeito, o art. 833, inciso II, do CPC permite a penhora de bens que ultrapasse as necessidades comuns ou tenha elevado valor. Assim sendo, não é possível de antemão afirmar que todos os bens que lá se encontram sejam impenhoráveis, sendo a realização da diligência necessária para averiguar se há bens penhoráveis. Nesse sentido é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA. MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. 1. O art. 833, II do CPC estabelece que são impenhoráveis “os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.” 2. Nos termos do art. 2° da Lei n°. 8.009/90, excluem-se da impenhorabilidade conferida aos móveis presentes em um bem de família, os veículos de transporte, as obras de arte e os adornos suntuosos. 3. Ante a ausência de pagamento e a frustração das demais medidas tendentes à satisfação do crédito em execução, não há óbice ao deferimento da expedição de mandado de penhora a ser cumprido na residência do executado, a fim de aferir a impenhorabilidade ou não dos bens que guarnecem a residência do devedor. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1950411, 0736546-07.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE AVERIGUAÇÃO. BENS QUE GUARNECEM RESIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora de bens no endereço da devedora. O agravante sustenta que a providência requerida é necessária à satisfação do crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se é possível a penhora de bens no domicílio da devedora; (ii) avaliar a necessidade da expedição de mandado de averiguação para verificar a existência de bens penhoráveis no endereço indicado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade de móveis e utilidades domésticas que guarnecem a residência do devedor, exceto os bens de elevado valor ou que excedam as necessidades comuns de um padrão médio de vida. 4. Nesse cenário, antes da penhora, é imprescindível a realização de averiguação por oficial de justiça, a fim de identificar quais bens podem ser penhorados, garantindo o cumprimento do princípio da dignidade da pessoa humana em relação ao executado. 5. A possibilidade de expedição de mandado de averiguação é reforçada pelo fato de o agravante ter esgotado os esforços para localizar bens penhoráveis e pelo valor modesto da dívida, o que justifica a adoção de medidas adequadas para assegurar a efetividade da execução. 6. Precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios confirmam a viabilidade da expedição de mandado de averiguação como etapa preparatória à penhora, visando ao cotejo entre a garantia da efetividade da execução, e o princípio da dignidade humana. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A penhora de bens no domicílio do devedor depende de prévia averiguação por oficial de justiça para identificação dos bens penhoráveis. 2. É admissível a expedição de mandado de averiguação, nos termos do artigo 836, § 1o, do CPC, quando houver indícios da existência de bens penhoráveis no endereço indicado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, II, e 836, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1738258, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 01.08.2023; TJDFT, Acórdão 1649113, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 01.12.2022. (Acórdão 1979928, 0750125-22.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.) Nesse contexto, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora também está presente, pois, caso o pedido liminar não seja deferido, o processo será arquivado e iniciado o prazo prescricional. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a consulta ao sistema SNIPER, bem como para determinar a expedição de mandado de penhora de bens que se encontram na residência do devedor, desde que sejam de elevado valor ou excedam as necessidades comuns de um padrão médio de vida.que Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 22 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora